Tribunal: CARF
Processo: 19515.002041/2006-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002041/2006-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.365 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
JORGE KAZUYUKI KOBAYASHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis ou isentos e tributados exclusivamente na fonte, caracterizando
omissão de rendimentos, evidenciado por análise em que se cotejaram as
aplicações realizadas com os recursos disponíveis no mesmo período, só é
elidido mediante a apresentação de documentação hábil que não deixe margem
a dúvida.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DISPÊNDIOS NÃO
RESPALDADOS POR RENDIMENTOS DECLARADOS. CARTÃO DE
CRÉDITO.
Constitui acréscimo patrimonial a descoberto, sujeito ao Imposto de Renda
Pessoa Física, à multa de oficio e a juros de mora, o valor dos dispêndios com
compras de bens e serviços pagas por cartão de crédito, sem o respaldo de
rendimentos declarados.
PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Invocando uma presunção legal. A autoridade lançadora exime-se de provar no
caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002041/2006-62
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.365 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002041/2006-62

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no I7-29.051 -
10a Turma da DRJ/SPOII, fls. 239 a 245.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 27/09/2006. o Auto de Infração
de fls. 183 e seguintes. relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física devido por:
001 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - Variação Patrimonial a
Descoberto referente ao excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por
rendimentos declarados/comprovados. conforme relatado no Termo de Verificação
Fiscal de fls. 170 e seguintes; O enquadramento legal está previsto na seguinte
legislação: Arts. 1°, 2°, 3°, e parágrafos, da Lei n° 7.713/88: arts. 1°. e 2°. da Lei n.
8.134/90; arts. 55. XIII. e parágrafo único. 806 e 807 do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99: art. 1°. da Lei n° 10.451/02.
Os valores apurados correspondem ao exercício de 2004, ano-calendário 2003,
constituindo-se em crédito tributário no montante de R$ 190.7l7.38 dos quais R$
89.639,68 corresponderam a imposto. R$ 67.229.76 a multa proporcional e R$
33.847.94 a juros de mora calculados até 31/08/2006.
A ação fiscal originou-se do Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização n°
08.1.9000-2006-00526-7, para verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo contribuinte no período de 01/2003 a 12/2003.
Os valores apurados. constantes do Auto de Infração. Termo de Verificação Fiscal e
Demonstrativo. decorrem da constatação de excesso de aplicações em relação às origens
de recursos, gerando acréscimo patrimonial a descoberto para todos os meses do
período fiscalizado.
O Contribuinte apresentou defesa às fls. 191 e seguintes. Sem prejuízo da leitura
integral da mesma, alega em síntese. que:
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.365 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002041/2006-62

- não entende que tenha praticado infração ou irregularidade.
- é sócio da empresa CDI PAULISTA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA que
distribui produtos da NU SKIN BRASIL LTDA e que, em função das atividades da
empresa e para auxiliar alguns revendedores que precisam de prazo maior para
pagamento à NU SKIN BRASIL LTDA, foram faturados pedidos através do seu cartão
de crédito.
- teria sido ressarcido pelos revendedores na importância do pedido de compra sem
qualquer acréscimo, conforme já teria esclarecido à fiscalização; não tendo com este
“modus operandi" qualquer vantagem econômica senão o incremento nas vendas dos
produtos da Nu Skin; causando apenas inconsistência em sua movimentação financeira
e não renda ou ganho de qualquer natureza.
- o ônus fiscal é por demais oneroso e gravoso.
É O Relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
Ementa:
Acréscimo Patrimonial a Descoberto. O acréscimo patrimonial não justificado
pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis ou isentos e tributados
exclusivamente na fonte, caracterizando omissão de rendimentos, evidenciado
por análise em que se cotejaram as aplicações realizadas com os recursos
disponíveis no mesmo período, só é elidido mediante a apresentação de
documentação hábil que não deixe margem a dúvida.
Acréscimo Patrimonial a Descoberto. Dispêndios não respaldados por
rendimentos declarados. Aplicações por Cartão de Crédito. Constitui acréscimo
patrimonial a descoberto. sujeito ao Imposto de Renda - Pessoa Física, e à
multa de oficio.
O valor dos dispêndios com compras de bens e serviços pagas por cartão de
crédito, sem o respaldo de rendimentos declarados.
Presunção. Ônus da prova. Invocando uma presunção legal. A autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
Ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Lançamento Procedente
Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 250 a 252,
refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.365 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002041/2006-62

Apesar de não constar no processo o AR de ciência ao acórdão recorrido;
considerando que a data de emissão do aviso de ciência do acórdão (16/12/2009), ser data bem
próxima da protocolização do recurso voluntário (26/01/2010) e, também o fato de que não
houve questionamento sobre a tempestividade nem pelo contribuinte e nem pela unidade de
origem, considero, presumidamente, que o referido recurso seja tempestivo.
Então, por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade,
conheço do Recurso Voluntário.
O recorrente, de uma forma bem resumida, questiona as razões da autuação e da
decisão recorrida no sentido de contestar a presunção legal da omissão de rendimentos.
3 - Assevera, no entanto, os nobres julgadores, sendo a presunção legalmente
estabelecida na Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 3°, § 1o, a tributação por
meio de análise da variação patrimonial só pode ser elidida mediante a apresentação
hábil e idônea, que não deixe margem à dúvida.
Neste sentido, tratando-se de uma presunção legal e estabelecida em lei, não tem caráter
absoluto de verdade, e que impõe ao contribuinte O ônus de elidir a imputação,
mediante a comprovação da origem dos recursos.
4 - Considerou, porém, que a simples alegação sem os documentos da prova da
existência da operação de tradição da importância alegada não foram suficientes para
elidir a presunção do acréscimo patrimonial.
5 - Conforme se vê, no entanto, foi fartamente comprovado ao Sr. Agente Fiscal a
movimentação bancária conforme relação que acompanha o presente auto de infração.
Mesmo assim, pedimos vênia para juntar copia do extrato bancário que registra o
depósito das importâncias recebidas pelas compras conforme demonstrada.
6 - Por outro lado, verificamos que O Agente Autuante não considerou em
Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial, item ll - das Dívidas e empréstimos
contraídos no mês.

7 - Não considerou ainda, a devolução do Imposto sobre a Renda na importância de R$
9.986,30 no dia 20/08/2003 junto ao Banco Banespa –conta 0105-01-018777-7.
Por tal razão a presunção não goza de liquidez e certeza, visto que não foram
considerados tais valores que vicia o lançamento tributário.
9 - De todo o exposto requer e espera de Vossas Excelências, recebendo esta. com
efeito, modificativos, se dignem determinar o cancelamento do débito fiscal, como
medida de inteira justiça.
Ao analisar os insurgimentos constantes dos itens 6 e 7 deste recurso, percebe-se
que os mesmos não foram questionados especificamente em sua impugnação, não devendo
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.365 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002041/2006-62

portanto, serem considerados perante este julgamento, pois não fazem parte do litígio. Mesmo
assim, o pleito não procede, pois esta questão está envolvida com o saldo da conta corrente, que
já foi considerado pela fiscalização na evolução patrimonial do contribuinte.
Portanto, mesmo que estes insurgimentos se enquadrassem nas situações
suscitadas pelo recorrente, não devem ser acatados, haja vista o fato de que a contribuinte não os
alegou por ocasião da impugnação, tornando-os preclusos administrativamente, conforme
preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em decorrência da preclusão processual.
Ademais, em relação aos outros questionamentos do recorrente, tem-se que os
mesmos não merecem guarida, pois, apesar da decisão recorrida mencionar a necessidade do
recorrente de comprovar que os recursos relacionados ao cartão de crédito pertencem a outras
pessoas, o mesmo, nem na impugnação, nem neste recurso, apresentou novos elementos que
comprovasse o alegado, apresentando apenas os extratos bancários onde constam além das
transações relacionadas aos itens 6 e 7, a menção a depósitos em dinheiro ou através de cheques,
sem nenhuma vinculação específica às operações vinculadas aos dispêndios de cartão de crédito.
Após essas considerações iniciais necessárias, consoante relatado e, considerando
que o contribuinte não trouxe novos elementos de prova, para reforçar o entendimento deste
relator nos demais de insurgimentos e que, concordo com os argumentos da decisão ora
recorrida, adoto a referida decisão, nos trechos relacionados, os quais transcrevo a seguir:
Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
Da análise do Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial veritlea-se a existência
de variação patrimonial a descoberto atinente aos meses citados, decorrente de
dispêndios e aplicações sem que houvesse a comprovação dos recursos e origens.
Por derivar de uma presunção legalmente estabelecida na Lei n° 7.713. de 22 de
dezembro de 1988, art. 3°. §1°, a tributação por meio de análise da variação patrimonial
só pode ser elidida mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, que não
deixe margem a dúvida.
"Lei n° 7.713/88:
Art. 3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9a a 14 desta Lei.
§ Io - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões [>ercebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, tiwini também atendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados (consolidado no art. 37 do RIR
aprovado pelo Decreto n° 1.041; 1994). " (grifei)
O Código Tributário Nacional - CTN. ao tratar do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, estabelece :
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.365 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002041/2006-62

"Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica. (g.n.)
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos:
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior (g.n.).
$ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp n° 104. de 10.1.2001)
§ 2a Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp n° 104, de 10.1.2001)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
An. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam, "(grifei)
Tal legislação é reafirmada no Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99:
"Subseção III Origem dos Recursos
Art.806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei 4.069. de 1962. art. 51. §1o).
Art.807.0 acréscimo do patrimônio da pessoa ftsica está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens. não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte ".
O acréscimo patrimonial é uma das formas colocadas à disposição do Fisco para
detectar omissão de rendimentos, cabendo à Fazenda Pública tornar evidente o fato
constitutivo do seu direito c ao contribuinte provar os fatos modificativos ou extintivos
desse direito, ou seja. justificar o acréscimo patrimonial apurado com rendimentos
declarados/comprovados.
Trata-se de uma presunção legal, tipo relativa (júris tantum) que. embora estabelecida
cm lei. não tem caráter absoluto de verdade e que impõe ao contribuinte o ônus de elidir
a imputação, mediante a comprovação da origem dos recursos. Assim, o principal efeito
da presunção legal é a inversão do ônus da prova. Ao Fisco compete demonstrar a
ocorrência de acréscimos patrimoniais, que se presume rendimentos omitidos,
Cumpre esclarecer que a análise da variação patrimonial tem sua apuração mensal. Com
o advento da Lei n° 7.713/88. o acréscimo patrimonial a descoberto passou a ser
calculado mensalmente, consoante disposto nos seus artigos 2o e 3o:
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.365 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002041/2006-62

"Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3° O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
& 1o Constituem rendimento brttto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados "
Da leitura dos dispositivos legais depreende-se que devem ser confrontadas
mensalmente as aplicações de recursos com os rendimentos auferidos para se verificar a
possível ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto, permitindo evidenciar a
eventual omissão de rendimentos.
Via dc regra, para impugnar as informações relativas à ocorrência de fato gerador,
contidas nas declarações de ajuste, a autoridade deve estar munida de provas. Mas. nas
situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador - as chamadas presunções
legais, a produção de tais provas é dispensada.
É o caso da tributação do acréscimo patrimonial não justificado, conforme o disposto no
artigo 3o da Lei 7.713/88, em seu parágrafo Io, acima citado.
Portanto, a própria lei define que na ocorrência de um acréscimo patrimonial
incompatível com os rendimentos declarados presume-se a existência de aquisição de
disponibilidade jurídica ou econômica de renda, estando correto o lançamento.
Da alegação sobre quem teve de fato. o encargo do cartão de crédito.
A alegação do contribuinte c os documentos juntados aos autos não são suficientes para
demonstrar que terceiros arcaram com os gastos havidos com os seus cartões de crédito.
Ora, se o cartão de crédito pertence ao contribuinte, a alegação de que despesas
relacionadas na fatura são de terceiros deve ser devidamente demonstrada com
apresentação de comprovantes hábeis e idôneos de que os terceiros arcaram com tais
dispêndios. Não bastando para este mister a simples alegação. Ainda que se torne uma
comprovação penosa, esta demonstração é necessária e dela o impugnante não pode se
afastar.
O que está em dúvida e por isso não pode ser aceito como fato provado é a existência
das alegadas operações de ressarcimento, por falta de comprovação. Os meios de prova
à disposição do contribuinte são todos os legalmente aceitos pelo Direito Brasileiro.
Pela relevância para o deslinde da causa que aqui se aprecia, porém, há que ser provada
a existência da operação de tradição da importância alegada.
Observa-se, ainda, da leitura das alegações do contribuinte, que a opção pela confusão
de patrimônios, dificulta sobremaneira a instrução probatória no processo e acaba se
tornando um obstáculo para o contribuinte, já que lhe cabe. in totum. o encargo da
produção das provas do que alega.
Ante a inexistência de prova definitiva sobre a quem coube os encargos das faturas, a
exigência fiscal deve ser mantida.
Presunção. Ônus da prova.
Ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica dispensado de
provar, no caso concreto, a omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte a prova
em contrário. È o que se depreende dos seguintes dispositivos do Código de Processo
Civil, cujos preceitos aplicam-se subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal:
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.365 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002041/2006-62

Ari. 333. O ônus da prova incumbe:
- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
- ao réu. quanto à existência de fato impeditivo . modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Parágrafo único, (omissis)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
No texto abaixo reproduzido (extraído de Imposto sobre a Renda de Pessoas Jurídicas -
JUSTEC-RJ-1979-pág.806). José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com muita clareza
essa questão:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a. a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
Ao contribuinte, se pretende refutar a presença da omissão de rendimentos estabelecida
contra ele, cabe provar por meio de documentação hábil e idônea que tais valores
tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva, já
tributados exclusivamente na fonte ou que já integravam seu patrimônio em 31 de
dezembro do ano anterior ao do acréscimo apurado.
O contribuinte, em sua argumentação deixa de apresentar razões e provas inequívocas
do ingresso do valor apurado como acréscimo patrimonial a descoberto.
Assim, diante da ausência de comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
que geraram excesso de aplicações, o Fisco procedeu ao arbitramento dos rendimentos
presumidamente omitidos, mediante a elaboração da análise da evolução patrimonial
mensal, que apurou o acréscimo patrimonial a descoberto.
Portanto, o lançamento foi calcado cm presunção legal, pois, uma vez evidenciado o
aumento do patrimônio em um determinado período de apuração, sem a correspondente
cobertura de rendimentos declarados, deve-se exigir o imposto sobre a diferença
encontrada.
O Fisco tem a possibilidade de exigir o imposto de renda com base nessa presunção
legal e a prova para infirmá-la cabe ao contribuinte que. naturalmente, é a pessoa
interessada para tal mister. Como deixou de fazê-lo. corroborou o procedimento adotado
pela fiscalização.
Frise-se que ao contribuinte foi dada ampla oportunidade de produção de provas e de
defesa no transcorrer da fiscalização. Todavia, mesmo na fase de impugnação, não
apresenta o interessado elementos probatórios capazes de elidir a ação fiscal. Não é
lícito pretender obrigar-se a Fazenda a substituir o contribuinte no fornecimento da
prova que a este competia produzir
Tendo a oportunidade de afastar tal presunção, atendendo à intimação recebida e/ou por
ocasião da impugnação, o contribuinte deixou de fazê-lo. ratitlcando-se assim, o
lançamento.
Multa e Juros de Mora e outros aspectos.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.365 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002041/2006-62

Cabe ao contribuinte informar na declaração de ajuste anual a totalidade dos
rendimentos recebidos no decorrer do ano-calendário. O não oferecimento dos
rendimentos à tributação sujeita ao contribuinte o lançamento de oficio, nos termos do
artigo 149 do Código Tributário Nacional, e a aplicação da multa de 75% incidente
sobre o valor do imposto apurado, nos termos do art. 44 da Lei n° 9.430/96.,
Os juros de mora é previsão legal (art.61, §3° da Lei n° 9.430/96). Sua aplicação é de
natureza vinculada nos termos do art. 142 do CTN e este juízo administrativo não
possui ingerência sobre a aplicação do mesmo .
Em que pese seus justos motivos cabe observar que impugnação redigida em termos
genéricos, sem o desenvolvimento do tema e desacompanhada de qualquer indício de
prova, não cria questão a ser tratada em sede de julgamento administrativo.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para no
mérito, NEGAR provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital